Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-83.2020.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000489-83.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLIVEIRA & PALAZZO LTDA - CNPJ: 09.633.192/0001-48 (APELANTE), RONALDO DOS SANTOS GOMES - CPF: 773.907.681-34 (ADVOGADO), KATIELLY BRISSON HENRIQUE - CPF: 058.546.307-70 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - CPF: 058.257.607-50 (ADVOGADO), FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA NÃO CUMPRIDO EM RELAÇÃO A DESCONTOS DE COMISSÕES E REFORMA DE LOJA. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS PARA PERCENTUAL RAZOÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento por danos materiais e morais, formulados em razão de supostos prejuízos decorrentes de contrato de representação comercial, envolvendo descontos indevidos de comissões, despesas com reforma de loja e pagamento por aparelhos não entregues. A apelante também arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pleiteou a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral;

(ii) determinar se a autora comprovou o direito ao ressarcimento por danos materiais relativos à reforma de loja, descontos de comissões e aparelhos não entregues;

(iii) analisar se estão configurados os danos morais alegados pela autora;

(iv) avaliar a adequação do percentual de honorários advocatícios fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando o indeferimento de produção de prova oral não prejudica o julgamento da causa, especialmente diante da suficiência das provas documentais nos autos. Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 717.302/ES).

A relação jurídica entre as partes é regida pela Lei nº 4.886/65 e pelo contrato de representação comercial, que prevê que o direito à comissão do representante depende do pagamento efetivo dos pedidos ou propostas. Não há nos autos comprovação de que os descontos de comissões realizados foram indevidos ou de que as linhas canceladas permaneceram ativas, sendo ônus da autora a demonstração de tais fatos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Quanto às despesas de reforma da loja para adequação ao padrão "VIVO", a autora não comprovou qualquer acordo vinculativo entre as partes ou promessa de ressarcimento pela requerida, limitando-se a alegações genéricas sem suporte probatório suficiente.

O pedido de ressarcimento por aparelhos não entregues encontra amparo parcial no conjunto probatório. A autora demonstrou o pagamento de R$ 31.136,50, descontado o valor de R$ 1.674,35 já ressarcido pela requerida, fato que não foi contestado com provas pela empresa requerida. Assim, o ressarcimento desse valor deve ser concedido, com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação.

Os danos morais não estão configurados, pois a autora não comprovou que os alegados fatos ultrapassaram o nível de meros aborrecimentos, transtornos ou contratempos cotidianos, sendo imprescindível a demonstração de efetivo abalo moral para caracterizar o dano extrapatrimonial.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o percentual de 20% fixado na origem revela-se desproporcional, mesmo dentro dos limites previstos no art. 85, § 2º, do CPC. Em consonância com o entendimento do STJ, é cabível a sua redução para 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante do resultado da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento sem a produção de prova oral quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento do juízo.

O representante comercial adquire direito à comissão apenas quando há pagamento efetivo dos pedidos ou propostas, conforme o art. 32 da Lei nº 4.886/65 e cláusulas contratuais.

Cabe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incluindo o abuso nas condições contratuais e a existência de promessa de ressarcimento.

A configuração de danos morais exige prova de abalo extrapatrimonial significativo, que ultrapasse meros transtornos ou aborrecimentos cotidianos.

É possível a revisão do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que dentro dos limites legais, quando sua fixação se mostra desproporcional aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de interposto por
OLIVEIRA & PALAZZO LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Cobrança, com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais” movida em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Prolatada a sentença (ID. 190637009) nos termos:

“
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por OLIVEIRA & PALAZZO LTDA – ME em desfavor do Requerido TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC.” (sic)

Em suas razões recursais (ID nº 190637010), OLIVEIRA & PALAZZO LTDA – ME suscita preliminar de nulidade de sentença por ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que manifestou pedido de oitiva pessoal da parte requerida, contudo o juízo indeferiu o depoimento da Apelada, sob a alegação que não havia pedido formulado.

Sustenta que o juízo deveria ter ouvido a parte envolvida para formar convencimento e deslinde do feito.

No mérito, afirma que a Requerida fazia descontos das comissões, sob a justificativa que a linha telefônica havia sido cancelada ou desfeita, todavia, permaneciam ativas.

Combate a sentença que improcedeu pedido de ressarcimento de valores dispendidos com o pagamento de aparelhos junto a requerida e não entregues, sob alegação de que o comprovante de pagamento de R$

62.040,08 (sessenta e dois mil, quarenta reais e oito centavos), trata-se de pagamentos das comissões.

Assevera pelo deferimento de pedido de ressarcimento de valor gastos a pedido da requerida na reforma e reestruturação da loja física.

Aduz que configurado dano moral ao fato de ser intimada pela justiça para que respondesse a processos da Apelada por danos em aparelhos, problemas na linha telefônica, planos cobrados de forma indevida.

Defende a redução de percentual fixado em honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas o ID nº 190637013.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme registrado, a apelante se insurgiu aos termos da sentença arguindo preliminar de nulidade da decisão por ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo ao indeferir pedido de oitiva pessoal da requerida, tolheu direito a ampla defesa e ao contraditório.

Inobstante suas alegações, tem-se que a produção da prova oral pretendida, não se mostrou relevante para o deslinde da causa, uma vez que os autos cingem-se a busca de comprovação dos danos materiais e morais advindos da relação jurídica mantida entre as partes pelo “Contrato de Distribuição” - em intermediação de vendas de produtos e Serviços de telecomunicações.

Neste importe, o objeto de prova pretendido pouco ou em nada influenciaria no convencimento do Julgador, levando-se em conta, sobretudo, a vasta produção de prova documental pelas partes, além da oitiva de suas testemunhas.

Em outras palavras, “
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.” (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Por esta razão, rejeito preliminar.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza contratual, fundada em ajuste de representação comercial para distribuição dos produtos e serviços da Representada, aqui Requerida, regida pela Lei 4.886/65 (Regula as atividades dos representantes comerciais autônomos).

Assim, verifica-se que em 10/01/2014 as partes firmaram o “Contrato de Distribuição nº CDR– 319” (ID. 190636927), tendo como objeto, nos termos do item 1 do contrato.

Sob tais condições a parte autora relata que em “parceria” com a requerida, reestruturou a loja em 2018 para adequá-la ao padrão "VIVO", sob a promessa de ressarcimento, sendo investido o valor de R$ 150.000,00, o que não foi cumprido, gerando prejuízo financeiro.

A autora ainda acusa o desconto indevido pela requerida das comissões relativas às vendas de linhas telefônicas, sob a alegação de cancelamento das linhas, além de não ressarcir o pagamento de aparelhos supostamente pagos e não recebidos.

Neste contexto, de um modo geral, em que pese a insurgência da autora, ao teor das inúmeras renovações contratuais, tem-se dos autos que a “Distribuidora” em momento algum contestou às cláusulas ali previstas, o que leva a crer que a relação jurídica firmada lhe era financeiramente vantajosa, inclusive o pagamento por comissões.

Assim no que tange aos descontos das comissões
, consta em contrato, em cláusula 3.1 do contrato, Anexo I, a hipótese de não remuneração/desconto da representante.

Conforme se vê, consta expressamente em contrato e aceito no ordenamento jurídico, nos termos do caput do art. 32 da Lei nº 4886/65: "O representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas".

Não há nada que impeça a representada de reter/descontar o pagamento das comissões, pois nenhuma remuneração assiste ao comissário/representante, enquanto não revertam ao comitente, os frutos da relação de representação comercial.

Desta forma, incumbia a requerente o ônus probatório, a constituição do seu direito, nos termos do artigo 373, inc. I do Código de Processo Civil,
do alegado abuso das condições de remuneração, de desconto indevido de comissões
, pela confirmação de que as linhas supostamente canceladas, na verdade permaneceram ativas. Todavia, não fez prova do fato.

Da mesma forma, deveria proceder a autora nos autos,
quanto a comprovação das tratativas em “parceria” para ampliação e reforma da loja ao padrão "VIVO", ao ressarcimento dos gastos com a obra
.

Não há nos autos qualquer prova que empregue verossimilhança às suas alegações do compromisso da requerida em repor economicamente a reestruturação da loja.

A requerente se limitou a apenas alegações, que não comprovadas, restam por se manifestar vazias e descabidas.

Já quanto ao pedido de ressarcimento de valor pago em aparelhos, mas não recebidos
, verifica-se que a parte autora logrou demonstrar, de maneira satisfatória, o seu direito de ser indenizada/ressarcida em relação ao desembolso dos valores na compra de aparelhos que por falta de estoque não foram entregues pela empresa requerida.

Neste importe, extrai-se dos boletos bancários e seus comprovantes de pagamentos, da referida compra dos aparelhos, fato não negado pela empresa de telefonia, que não desincumbiu do ônus modificativo ou extintivo do direito da autora a
comprovação do seu estorno
, pelos pagamentos em conta corrente assim juntados em peça defensiva sob o ID. 190636938.

Isto porque, como bem rechaçada o ato de estorno pela autora,
os comprovantes são de todo genéricos
,
com datas e valores que não fazem referência aos boletos de compra dos aparelhos
, com exceção do valor R$1.674,35 ressarcidos pela requerida ao pagamento de boleto de vencimento de 18/05/2018 (ID. 190636909).

Aos demais comprovantes se denota pelo valor alto, que podem ser da ordem de pagamento das comissões.

Por esta razão, reforma-se a sentença neste ponto a proceder pedido de ressarcimento por danos materiais de R$31.136,50 (trinta e um mil, centos e trinta a seis reais e cinquenta centavos), retirando do cálculo o valor comprovado do estorno de R$ 1.674,35.

Em relação aos danos morais
, igual sorte não assiste à parte demandante, pois da análise do conteúdo probatório, verifica-se que a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto não comprovou, minimamente, que a alegação de que “
respondeu em nome da requerida, por diversos processos judiciais, pagando honorários
”, possa lhe ter causado danos morais.

É imprescindível a demonstração mínima de que o fato que se pretende indenizar causou além de meros transtornos, incômodos ou aborrecimentos, ou seja, mera contrariedade ou contratempo não merecem se revelar suficientes à configuração do dano moral.

Por fim, a recorrente postulou a redução dos honorários advocatícios para o seu valor mínimo.

Não se desconhece que a distribuição dos honorários advocatícios que respeita ao comando previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil não merece, em regra, ser alterada.

No entanto, de outro giro, há entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que os honorários advocatícios estejam dentro dos percentuais fixados em lei,
é possível a redução dos seus valores quando fora dos padrões da razoabilidade.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS PONTOS CONSIDERADOS OMISSOS. SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA. ALEGAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. REEXAME DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO . SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. A majoração da verba honorária de 10% para 13% do valor da condenação decorreu da ampliação da condenação imposta à parte vencida pela sentença, o que acarreta o seu redimensionamento, não havendo que se falar, portanto, que o acórdão recorrido esteja em desacordo com o parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, I a IV, do NCPC. 6. A revisão dos honorários sucumbenciais implica o revolvimento de matéria fático-probatória, salvo quando os honorários se revelem irrisórios ou exorbitantes, por se distanciarem dos critérios legais e dos padrões da razoabilidade. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1712507/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Assim, a despeito do resultado deste julgamento, em que autora logrou êxito em um dos pedidos (danos materiais), neste contexto, os honorários advocatícios sucumbenciais tais como fixados na origem de (20%), afrontam aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade que devem ser observados quando do arbitramento.

Dessa forma, acolho o pedido de sua redução, para
restabelecer os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, conforme estabelecido na sentença.

Isto posto, conheço do recurso e dou parcial provimento, para reformar em parte a sentença,
a condenar
a empresa requerida
ao pagamento dos danos materiais de R$31.136,50 (trinta e um mil cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos)
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde a data do desembolso do pagamento, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, devendo excluir do cálculo o valor comprovado de estorno de R$ 1.674,35 (um mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

E restabelecer os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que ora mantidos em desfavor da autora, visto o decaimento mínimo dos pedidos pela requerida, nos termos do artigo 86, §único do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025